Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748571-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIMARIA MAGALHAES NAGAE APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A apelante, Regimaria Magalhães Nagae, interpôs o presente apelo, porém, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. Embora intimada por duas vezes a comprovar o recolhimento do preparo recursal, a apelante se manteve inerte (ID 72186574 e 72849050). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator